Tribunal: STF
Processo: ADI 5609
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação temporal. Decisão cautelar que suspendeu a eficácia do ato impugnado.



    1. Ação direta proposta pelo Governador do Estado do Amazonas contra o art. 1º do Decreto estadual nº 16.282/1994. A tutela provisória foi concedida e, posteriormente, o pedido foi julgado procedente, reconhecendo-se a invalidade da vinculação ou da equiparação remuneratória entre servidores públicos, bem como a impossibilidade de se tratar da matéria pela via infralegal.



    2. Os primeiros embargos de declaração opostos pela associação de servidores não foram conhecidos, mas foi determinada de ofício a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Congelou-se o valor nominal da remuneração, tendo-se como base a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADI, que ocorreu em janeiro de 2021, vedando-se, somente, reajustes automáticos futuros com base no artigo reputado inválido.



    3. Novos embargos de declaração, agora apresentados pelo Governador do Estado do Amazonas, apontando obscuridade no acórdão. Questionou-se que o marco escolhido não considerou o fato de que o dispositivo impugnado já estava suspenso, em razão de cautelar, com decisão publicada em maio de 2017. Justifica-se que a data escolhida agravaria a oneração do erário estadual com a prorrogação no tempo da aplicabilidade de dispositivo inconstitucional cuja eficácia já havia sido suspensa.



    4. De fato, a sustação cautelar do ato afastou os riscos à segurança jurídica e à estabilidade remuneratória dos servidores. Ademais, concedida a liminar, havia a expectativa legítima do ente público de que o ato impugnado, cuja inconstitucionalidade foi posteriormente confirmada, não produzisse seus efeitos no período em que suspenso por decisão judicial. Assim, não há justificativa para a manutenção dos efeitos do ato questionado no período compreendido entre a concessão da cautelar e o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.



    5. Provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, fixando-se como marco temporal da modulação a data da publicação da decisão monocrática que suspendeu cautelarmente os efeitos do ato impugnado (19.05.2017).